Tribunal: TJDFT
Processo: 0031021-68.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. VAGA DE GARAGEM COBERTA. ONUS DA PROVA. MULTA MORATÓRIA. LUCROS CESSANTES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. DANO MORAL.
1. Prescreve em 03 anos - CCB 206, § 3o, IV - a pretensão do adquirente de imóvel à repetição do valor da comissão de corretagem, motivada exclusivamente pela alegada ilicitude da cobrança.
2. A inversão do ônus da prova, mesmo que se trate de relação de consumo, não é automática, ope legis. Sujeita-se ao crivo judicial - ope judicis -, se e quando presentes algum dos motivos que a autoriza.
3. É válido o prazo de tolerância pactuado de forma expressa, clara e dentro dos limites da razoabilidade (cento e oitenta dias úteis).
4. Indevida a cumulação do lucro cessante com a multa moratória, estipulada em valor equivalente ao do aluguel do imóvel.
5. O atraso na entrega da unidade imobiliária, por curto período de tempo (dois meses), por si só, é insuscetível de causar dano moral.
6. Ante a sucumbência mínima da ré, responde o autor pela integralidade das despesas respectivas.